Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CONCESSIONARIA QUE FECHOU AS PORTAS. TENTATIVA DE TRANSFERIR FRUSTRADA. PRETENSÃO DIRIGIDA AO DETRAN. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. RECURSO PROVIDO.
1. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda na qual a parte autora, adquirente do veículo, pede a transferência do automóvel para o seu nome.
2. O interesse de agir, em seu tríplice conformação, exige utilidade, adequação e necessidade do provimento judicial. Com a utilidade, o processo há de trazer proveito ao autor. A adequação exige que o meio processual escolhido pelo demandante seja condizente com a tutela jurisdicional pretendida. A necessidade, por fim, consiste na demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor.
3. Na hipótese, o autor narrou que, em 27/2/2021, adquiriu o veículo Ford Fiesta na Concessionária Valents Motors, financiado pelo Banco Bradesco e quitado integralmente em 15/2/2022. Relatou que, ao tentar transferir o veículo para seu nome, descobriu que a concessionária encerrou as atividades e o automóvel permanece no nome da antiga proprietária, Cleunice Pimenta Valadares, que, por sua vez, se recusou a cancelar o comunicado de venda à concessionária. Pediu a transferência do veículo para seu nome.
4. Esse cenário induz a presença do interesse de agir do autor. Se a concessionária que alienou o veículo fechou as portas e a antiga proprietária se recusa a cancelar o comunicado de venda à concessionária, vislumbra-se o interesse de agir do autor em buscar do Departamento de Trânsito a transferência a que faz jus.
5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a citação do réu e o regular processamento do feito.
6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.